Tribunal: TJSP
Processo: 1044575-79.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. Produção Antecipada de Provas. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Insurgência da Autora. DESACOLHIMENTO. Produção antecipada de provas não se presta à mera exibição de documentos. Possibilidade de exibição incidental. Inexistência de requerimento idôneo na seara extrajudicial que comprove a pretensão resistida, consoante precedente vinculante do

Ementa:
APELAÇÃO. Produção Antecipada de Provas. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Insurgência da Autora. DESACOLHIMENTO. Produção antecipada de provas não se presta à mera exibição de documentos. Possibilidade de exibição incidental. Inexistência de requerimento idôneo na seara extrajudicial que comprove a pretensão resistida, consoante precedente vinculante do c. STJ (REsp 1.349.453/MS). Envio de correspondência a endereço do banco que se revela insuficiente, notadamente porque desacompanhado de qualquer prova de tentativa de comunicação pelos canais oficiais. Extinção do feito sem resolução do mérito que era medida de rigor, diante da ausência de interesse de agir. Sentença ratificada (RITJSP, art. 252). RECURSO NÃO PROVIDO.